Tribunal: TJDFT
Processo: 0743588-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO CONFORME PREVISÃO LEGAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. VERIFICADA A CITAÇÃO DO ADMINISTRADOR DA HERANÇA. OBSERVÂNCIA AO ART. 1.797 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar requerida a pagar ao autor a quantia de R$15.852,71; bem como os encargos condominiais que se venceram no curso do processo e os que se vencerem até que ultimada a execução.
2. Constata-se a falta de interesse processual em relação ao pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo. Ante a ausência de concessão de tutela provisória no caso concreto, o recebimento do recurso no efeito devolutivo e suspensivo decorre de previsão do art. 1.012 do CPC. Recurso não conhecido neste ponto.
3. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso não há óbice, com base nas teorias da asserção e da aparência, para que o réu seja demandado judicialmente. O espólio é ente despersonalizado, mas a lei lhe confere capacidade para estar em juízo por intermédio de representação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Verificada a citação do administrador da herança, previsto no art. 1.797 do Código Civil. Observância aos arts. 613 a 615 do CPC. Inocorrência de nulidade processual.
5. Apelação parcialmente conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.